Tribunal: CARF
Processo: 10735.722539/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722539/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
REINALDO BARBOSA DE AGUIAR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos exigíveis que motivaram a
edição do Ato Declaratório de Exclusão no prazo de trinta dias, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2014, com efeitos
a partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/NIU no 937394, 03 de setembro de 2014 (e-fl. 17), com base na existência de débitos
exigíveis do Simples Nacional.
Foi dado ciência ao contribuinte do referido ADE em 24/09/2014 (e-fl.14).
O débito que deu causa a emissão do ADE é referente a uma MULTA por atraso
na entrega da DIPJ, com Código da Receita 5338, Período de Apuração 02/07/2007, no valor de
R$ 500,00 (e-fl. 12).
O contribuinte teve ciência do ADE em 24/09/2014 (e-fl.14).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722539/2014-96
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722539/2014-96

A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, alegando em síntese que “(...) conforme tela do Sivex de fls. 12, persiste um
débito em aberto de multa por atraso na entrega da DIPJ do PA - 02/07/2007”.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 19/07/2016
(e-fl. 31) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/08/2016 (e-fl. 34, carimbo
de protocolo de recepção do RV), afirmando que regularizou o débito pendente através de
parcelamento controlado no processo no no10735.4033882014-70. Anexa cópias de DARFs que
quitariam o referido parcelamento.
Esta Turma do CARF, através da Resolução 1301-000.95, de 09 de dezembro de
2020, converteu o julgamento em diligência para que se esclarecesse a alegação da Recorrente de
que parcelara no prazo regular os débitos que ensejaram a exclusão:
Desta forma, pelo exposto, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal, diante das provas trazidas no recurso voluntário
ou existentes nos sistemas de dados públicos, envide esforços no sentido de esclarecer
se o débito que ensejou a exclusão do Simples Nacional encontrava-se com sua
exigibilidade suspensa na data limite para sua regularização (24/10/2014), reportando
ainda:
- se o referido débito foi efetivamente incluído no parcelamento;
- a data da opção pelo parcelamento; se o mesmo foi deferido e em que situação se
encontra;
- demais providências que entenda necessárias para solucionar a lide.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30(trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar
nos autos.
A Unidade de Origem respondeu nos seguintes termos (e-fls. 54):
DIPJ – MULTA ATRASO/FALTA (5338) - P.A. 02/07/2007 - Saldo devedor: R$
500,00 De acordo com as informações levantadas no sistema da RFB, à fl. 51, o débito
em questão foi extinto por pagamento, realizado em 29/12/2014, conforme DARF e
comprovante de pagamento, juntados aos autos pelo próprio interessado, à fl. 36.
O parcelamento alegado na manifestação, controlado pelo processo 10735.4033882014-
70, com data de pedido em 07/11/2014, consolidou apenas débitos de multa por
atraso/falta da entrega de DCTF (cód. 1345), às fls. 52 e 53.
Cientificado, o Recorrente manifestou-se nos seguintes termos (e-fls. 59):

É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722539/2014-96

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
1. Conhecimento
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 19/07/2016
(e-fl. 31) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/08/2016 (e-fl. 34, carimbo
de protocolo de recepção do RV), portanto o Recurso Voluntário é tempestivo.
2. Mérito
Os arts. 17 e 31 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõem sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)

Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão.”
(...)
O débito que deu causa a emissão do ADE é referente a uma MULTA por atraso
na entrega da DIPJ, com Código da Receita 5338, Período de Apuração 02/07/2007, no valor de
R$ 500,00 (e-fl. 12).
Foi dado ciência ao contribuinte do referido ADE em 24/09/2014 (e-fl.14).
De acordo com as informações levantadas no sistema da RFB, à fl. 51, o débito
em questão foi extinto por pagamento, realizado em 29/12/2014, conforme DARF e
comprovante de pagamento, juntados aos autos pelo próprio interessado, à fl. 36.
Logo, em razão de que a regularização dos débitos que motivaram a edição do
ADE de exclusão não ocorreu no prazo legal, permanece válido o ato administrativo e as
consequências da exclusão.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.753 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722539/2014-96

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital